Tribunal: CARF
Processo: 15540.000100/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000100/2010-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.089 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
MIDAS ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2005
LUCROS DISTRIBUÍDOS EM EXCESSO. LUCRO PRESUMIDO.
A pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido pode distribuir lucros além
daquele apurado por tal sistemática de tributação, desde que mantenha
escrituração contábil que demonstre que o lucro efetivo do período ampare a
distribuição de valor maior.
LANÇAMENTO. INCORREÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
Formalizada a exigência fiscal por agente competente, com indicação de todos
os elementos necessários ao pleno exercício do direito de defesa, cabe ao
contribuinte comprovar aquilo que alega, em particular pela apresentação de
fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de crédito constituído
pelo Fisco.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000100/2010-86
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.089 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000100/2010-86

O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 12-
31.868, de 28 de junho de 2010, exarado pela 14a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro I/RJ, fl. 159 a 176, que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória - DEBCAD
37.105.780-9 (CFL 68), por ter a interessada enviado Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
O citado Auto de Infração consta de fl. 03 a 09 e o Relatório Fiscal está inserido
nos autos às fl. 117 a 123, tendo sido lançado crédito tributário para o período de 01 a 12/2005,
no valor total de R$ 36.680,34, com a ressalva de que os valores lançados são reflexos de
lançamento em que foram discutidas exigências por descumprimento de obrigação principal,
com apuração por aferição indireta, já que, devidamente intimado, o fiscalização não apresentou
os elementos solicitados pelo Fisco. No citado arbitramento, a apuração ocorreu, basicamente
pelo cotejo dos valores declarados em GFIP com o que a fiscalização entendeu devido a partir de
informações prestadas em DIPJ sobre remunerações pagas e lucros distribuídos a sócios.
Ciente do lançamento pessoalmente, conforme fl. 02, inconformado, o
contribuinte autuado apresentou a impugnação de fl. 137 a 139, em 28 de abril de 2010, em que
apresentou as razões que entendia justificar o reconhecimento da improcedência da exigência.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, o qual julgou a impugnação improcedente,
com destaque para a apresentação de declaração de voto em que um julgador demonstrou seu
entendimento pela improcedência do lançamento incidente sobre o excesso de lucros
distribuídos, Levantamento W1, muito embora tenha mantido a exigência já que tal conclusão
não faria qualquer diferença nos valores lançados.
As conclusões da Autoridade julgadora de 1a Instância estão sintetizadas na
Ementa e no dispositivo analítico abaixo transcritos:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP.
A, apresentação da GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena
administrativa correspondente a multa de cem por cento do valor devido relativo à contribuição não
declarada, limitada aos valores previstos no parágrafo 4, do artigo 32 da Lei 8.21211991.
RETROATIVIDADE BENIGNA
Na hipótese de revogação da legislação vigente à época da lavratura do auto de infração, na ocasião do.
pagamento ou parcelamento do auto, deverá ser comparado o valor da multa aplicada, com o valor
estabelecido pela nova legislação, prevalecendo o mais benéfico, nos termos da alínea "c", do inciso IV
do artigo .106 do CTN.
(...)
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM, por unanimidade de
votos, os membros da 14 1 Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - Rio de
Janeiro I (RJ), MANTER INTEGRALMENTE o crédito fiscal, no valor de R$ 36.680,54, com os
respectivos acréscimos legais, a serem calculados conforme a legislação em vigor. O Julgador Marcos
Paulo Secioso de Góes concordou com a conclusão do Relator, apesar de sob fundamento diverso,
tendo solicitado fazer sua declaração de voto.
Ciente do Acórdão da DRJ em 28 de julho de 2010, conforme AR de fl. 179,
ainda inconformado, o contribuinte autuado apresentou o Recurso de fl. 181/182, em 26 de
agosto de 2010, cujas razões serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.089 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000100/2010-86

É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, a defesa apresenta as razões que
entende justificar a reforma da decisão recorrida.
O Direito
No que tange à exigência incidente sobre lucros distribuídos em excesso, afirma
que a fiscalização apontou em seu Relatório que se a pessoa jurídica mantiver escrituração
contábil, poderá distribuir lucros acima do excedente, até o limite do lucro contábil efetivo
demonstrado por meio de balancetes ou balanços extraídos da escrituração. De tal afirmação, a
defesa extrai que a Autoridade lançadora estava ciente de que balancetes e demonstrações de
resultados seriam instrumentos hábeis a descaracterizar a natureza de pró-labore dos valores
pago aos sócios.
Alega que se a fiscalização reconhece que balancetes e demonstrativos são
suficientes para comprovar a natureza dos rendimentos, a exigência de outros documentos
evidenciaria prejuízo à defesa, pelo que entende restar demonstrada a improcedência do
levantamento W1 – Pró-labore não declarado em GFIP.
A exigência em tela foi objeto do processo 15540.000097/2010-09, onde este
Relator já apresentou suas considerações sobre o mérito da matéria, em particular porque os
elementos de prova que ampararam o entendimento do fiscalizado foram julgados apenas no
processo em que se discutiu o Auto de Infração por Descumprimento de Obrigação Principal –
AIOP e que reproduzo abaixo para fins de adotar o mesmo entendimento como razão de decidir
o recurso ora sob análise:
(...)
A conduta da defesa não foi muito diferente no que se relacionada ao
lançamento incidente sobre excesso de lucros distribuídos aos sócios. A peça recursal,
valendo-se da essência de algumas razões exposta em declaração de voto apresentada
no julgamento de 1a Instância, a qual já foi citada alhures, tenta fazer uma releitura da
acusação fiscal unicamente para apontar que a Autoridade lançadora teria afirmado
que balancetes e demonstrações de resultados seriam instrumentos hábeis a
descaracterizar a natureza de pró-labore dos valores pago aos sócios.
Ocorre que este não é exatamente o conteúdo que se extrai do Relatório Fiscal,
que assim pontuou, fl 78:
8.6. Se a pessoa jurídica mantiver escrituração contábil, poderá distribuir lucros acima do excedente
após deduzidos os impostos e contribuições sociais da RFB (excluídas as previdenciárias), até o limite contábil
efetivo demonstrado por meio de balancetes ou balanços extraídos da escrituração contábil, feita de acordo com
as leis comerciais.
8.7. Considerando que o contribuinte não apresentou quaisquer documentos, inclusive a escrituração
contábil, não foi possível determinar o lucro contábil.
Pela leitura dos excertos acima, em particular do item 8.6, não há outra forma
de entendimento que não seja a de que a utilização de informações de balancetes ou
balanços só pode ocorrer quando o contribuinte mantiver escrituração contábil e,
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.089 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000100/2010-86

ainda, quando tais documentos apresentarem informações extraídas da escrituração
contábil elaborada de acordo com as leis comerciais.
Assim, não procede a afirmação de cerceamento de defesa pela exigência de
documentos diversos. Nada está sendo exigido além daquilo que foi requisitado pela
Autoridade lançadora, a saber, a escrituração contábil.
E o mais intrigante é que o recorrente afirma que juntou Demonstração de
Resultado e Balanço Patrimonial devidamente extraído de sua contabilidade, mas,
mais uma vez, não apresenta tais registros.
Assim, não identifico a ocorrência de mácula que justifique a alteração do
lançamento ou da decisão recorrida.
É verdade que, no processo 15540.000097/2010-09, houve também lançamento
relativo a diferença de remuneração paga a segurados empregados, que, igualmente, tem reflexo
no presente processo. Ocorre que a defesa não apresentou qualquer consideração no recurso em
comento.
Não obstante, penso que não há qualquer prejuízo ao recorrente, já que, a rigor, a
melhor técnica administrativa seria discutir as matérias de mérito dos AIOP nos respectivos
processos, aplicando-se ao presente eventuais reflexos decorrentes de desonerações consideradas
pertinentes nos processos por descumprimento de obrigação principal.
Ocorre que nos processos em que se discutiram os AIOP, seja o já citado acima,
sejam os demais em que foram tratadas exigências relativas a Terceiros e Segurados
empregados, houve provimento parcial da impugnação para reconhecer a decadência, tendo sido
o lapso temporal para lançamento a partir do § 4o do art. 150 da Lei 5.172/66, sendo certo que tal
decisão foi aprovada por maioria, já que um Julgador apresentou declararão de voto sempre
discordando do reconhecimento da decadência, já que, em seu entendimento, a contagem do
prazo decadencial deveria seguir o previsto no Inciso I do art. 173 do mesmo diploma.
Nesta esteira, e considerando que o contribuinte questiona em sua peça recursal o
fato de ter sido mantido o presente lançamento de forma integral, quando houve decadência nos
processos de AIOP, necessário destacar que no presente processo discutimos lançamento por
descumprimento de obrigação acessória e, assim, mister trazermos à balha os termos da Súmula
Carf no 148, que assim dispõe:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Neste sentido, considerando que estamos diante de um lançamento relativo ao ano
calendário de 2005, o prazo decadencial para constituir o crédito tributário do período de
apuração mais antigo, 01/2005, teria começado a fluir em 01/01/2006. Portanto, como a ciência
do presente lançamento ocorreu em março de 2010, não há de se falar em decadência, ainda que
a obrigação principal correlata tenha sido fulminada pela decadência.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.089 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000100/2010-86

Fl. 199
DF CARF MF
Original